Tribunal: TJDFT
Processo: 0700861-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE.

1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela possivelmente existente entre os elementos do acórdão (contradição interna), e não aquela resultante entre a decisão adotada e a pretensão formulada pela parte.

2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.